Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24847854, por meio do Ofício n. 1089/2021, a COORPRE noticiou a extinção pelo pagamento do PCT n. 0719315-40.2019.8.07.0000, expedido em favor de DURVALINA SILVA RABELO. Lado outro, no ID: 30321240, o SINDIRETA pediu a retificação do PCT n. 0737433- 30.2020.8.07.0000, ao argumento de que beneficiária DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO alterou o seu sobrenome por motivo de casamento. É o histórico necessário. Decido. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Extinta a requisição n. 0719315-40.2019.8.07.0000 pelo pagamento (ID: 24847855 - Pág. 2), julgo EXTINTA a presente execução quanto à DURVALINA SILVA RABELO, nos termos do art. 924, II, do CPC. II – DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO N. 0737433- 30.2020.8.07.0000 Conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio da Receita Federal, juntado pelo exequente no ID: 23564682 - Pág. 1, o nome atual da substituída é DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO. Assim, oficie-se à COORPRE quanto à alteração no nome da credora do PCT n. 0737433- 30.2020.8.07.0000 (onde se lê: DULCE MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, deve-se ler: DULCE MARIA DOS SANTOS RUFINO). Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador